Tribunal: TJDFT
Processo: 0750774-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750774-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 22276180 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, ZZAB Comércio de Calçados Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, formulado para obter a suspensão da exigibilidade da multa aplicada e de proibição de inscrição do débito em dívida ativa, bem como de sua execução. Em suas razões, a agravante alega que, ainda que o ato administrativo impugnado seja discricionário, a análise da nulidade deve ocorrer também em relação ao mérito do processo administrativo, uma vez que não foram devidamente observados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sustenta que o relatório do auto de infração é desprovido de fundamentação fática apta a subsidiar a aplicação de multa e que foi embasado em alegações genéricas, havendo, com isso, violação ao princípio da motivação. Argumenta que não se observaram os critérios de atenuantes e agravantes para se chegar ao valor da multa no importe de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), desrespeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz que a multa oriunda do processo administrativo em tela poderá ser protestada, além da possibilidade de ajuizamento de execução fiscal, de modo a lhe gerar risco de prejuízos de difícil reparação. Defende que a Lei de Execuções Fiscais possibilitou apresentar garantia à execução com o depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja suspensa a exigibilidade da multa aplicada e a proibição de inscrição e execução do débito em dívida ativa”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada por meio da decisão acima referida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça (ID no 82448648, do processo de referência), constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de fevereiro de 2021 17:12:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator